Tribunal: TJDFT
Processo: 0721371-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A norma prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é clara ao consignar que “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” é impenhorável, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude.
2. Agravo conhecido e não provido.